Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MAJORAÇÃO ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. REVEL. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas ações de alimento, o juiz não está vinculado ao Princípio da Adstrição, pois lhe cabe fixar os alimentos de acordo com o binômio possibilidade/necessidade.
2. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do apelante, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. A notícia da residência do progenitor, revel, em Portugal, impõe novo arbitramento dos alimentos, dada a perspectiva de auferimento de rendimentos no importe de um salário mínimo daquele país, no valor de € 820 (oitocentos e vinte euros), o que corresponderia hoje a um total de R$ 4.723,20 (quatro mil, setecentos e vinte três reais e vinte centavos), na contação do euro em R$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis centavos). 3.1. Tal rendimento denota uma capacidade maior do genitor apelado, a ponto de poder arcar com o valor pretendido pelo apelante de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.
4. Há de se destacar, mesmo na condição de revel, o genitor apelado poderá, a qualquer momento, ingressar com ação requerendo o reajuste da verba alimentar, caso demonstre a sua incapacidade contributiva.
5. Recurso conhecido e provido.